Tribunal: TJDFT
Processo: 0708787-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo em sede de apelação e requerido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Na origem, processou-se ação civil pública ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA e em desfavor de BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA-EPP. Alegou-se que a ré, sem autorização do Banco Central, ofereceria empréstimos a consumidores com juros exorbitantes e adotava práticas abusivas na sua cobrança. Em sede de tutela provisória, requereu a busca e apreensão na sede da empresa dos títulos de crédito supostamente emitidos por consumidores lesados; suspensão de exequibilidade de todos os títulos emitidos e “nominados à ré; arresto de ativos até o valor de R$750.000,00 para resguardar a reparação de consumidores lesados e; determinar que a ré se abstenha de realizar novos contratos de empréstimo com juros superiores a 1% ao mês e 12% ao ano. A medida foi parcialmente deferida e para determinar a abstenção de contratar empréstimos com taxas superiores a 1% ao mês e 12% ao ano e para suspender a exequibilidade dos títulos emitidos nominados à ré. Após contestação e réplica, o juízo prolatou sentença em que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa da DEFENSORIA PÚBLICA. A autora interpôs apelação nos autos de origem e distribuiu o presente como agravo de instrumento. Na distribuição, foi recebido como petição com pedido de efeito suspensivo em recurso. Sustentou-se que, com a extinção do processo, a tutela provisória de urgência deferida perdeu eficácia, desamparando todos os inúmeros consumidores que porventura contrataram com a demandada. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. Decido. Em regra, a apelação é dotada de efeito suspensivo, exceto nos casos enumerados no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, a apelação não tem efeito suspensivo automático, posto que houve revogação da tutela provisória anteriormente deferida (inciso V supra). No entanto, o §4o do dispositivo, autoriza a atribuição de efeito suspensivo quando o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em que pese a combatividade da Defensoria Pública no exercício de seu múnus e em defesa de sua legitimidade para a propositura da presente ação civil pública, é certo que se olvidou de demonstrar o risco de dano grave ou de difícil reparação. O pedido de efeito suspensivo se amparou tão somente nos fundamentos deduzidos na própria apelação e que serão apreciados por ocasião de sua subida e o julgamento perante o colegiado. Carece o presente pedido da fundamentação própria e específica de que trata o art. 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. A falta de motivação impede a concessão do pleito de urgência, até porque o julgador está vinculado às razões invocadas na sua análise e deferimento. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO. Aguarde-se a remessa da apelação e, após, traslade-se cópia dessa decisão. Após a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se, inclusive a douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 16 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator